Tribunal: STF
Processo: RE 255090
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. 
   IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. 
   NÃO-INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 
   NÃO-CUMULATIVIDADE.
1. Não incide o IPI sobre a importação, por 
   pessoa física, de veículo automotor destinado ao uso próprio. 
   Precedentes: REs 255.682-AgR, da relatoria do ministro Carlos 
   Velloso; 412.045, da minha relatoria; e 501.773-AgR, da relaria do 
   ministro Eros Grau.
2. Agravo regimental desprovido.